Tribunal: STF
Processo: ADI 651
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-29
Data de publicação: 1992-06-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 147, DE 18 DE
ABRIL DE 1990, DO ESTADO DO TOCANTINS, QUE ESTABELECE NORMAS PARA
VENDA DE LOTES E MORADIAS, NO PERIMETRO URBANO, INDEPENDENTEMENTE
DE LICITAÇÃO, A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E DE
OUTRAS ENTIDADES. ALEGADA OFENSA AO ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. SUSPENSÃO CAUTELAR DE SUA EFICACIA.
         Normas que se afiguram violadoras do princípio da licitação,
assegurador da moralidade dos atos administrativos e do tratamento
isonomico que e devido aos que contratam com o Poder Público.
         Concorrência manifesta dos requisitos da relevância da
questão jurídica e do "periculum in mora."
         Cautelar deferida.